Tribunal: STF
Processo: ARE 1569471
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado pelo Município de Fortaleza, em face do acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, assim ementado:



    “RECURSO INOMINADO. JUIZADOS DA FAZENDA PÚBLICA. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 1º DA LEI MUNICIPAL Nº 10.562/2017. REDUÇÃO DO LIMITE DA OBRIGAÇÃO DE PEQUENOVALOR PARA O MÍNIMO ESTABELECIDO NO ART. 100, §4º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. POSSIBILIDADE DE CONTROLE DE CONSTITUCIONALIDADE PELA TURMA FAZENDÁRIA. REQUISITO CONSTITUCIONAL DE PROPORCIONALIDADE SEGUNDO A CAPACIDADE ECONÔMICA DO MUNICÍPIO DE FORTALEZA. INADEQUAÇÃO DO LIMITE ATRIBUÍDO. PRECEDENTES DO STF. DECLARAÇÃO DA INCONSTITUCIONALIDADE INCIDENTER TANTUM DA NORMA IMPUGNADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.” (Processo: 0202119-41.2019.8.06.0001, Rel. Juíza de Direito Mônica Lima Chaves, j. 05.08.2021)



    Na minuta, sustenta-se violação do art. 100, §§ 3º e 4º, da Constituição da República. Argumenta-se que os entes políticos teriam autonomia para definir o montante das obrigações de pequeno valor, com fulcro no art. 100, §4º, da Constituição Federal e na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Aduz-se, ainda, a inexistência de abuso legislativo do Município de Fortaleza ao editar a Lei nº 10.562/2017, que definiu o valor da requisição de pequeno valor. Acrescenta-se que o total de receitas ou a posição do município de Fortaleza em ranking dos maiores PIBs das capitais do país não aferiria corretamente a capacidade econômica do ente. Destaca-se que “para aferir corretamente a capacidade econômica de um dado ente federado, na forma do art. 100, § 4°, CF/88, é necessário que o intérprete leve em consideração as despesas assumidas em conjunto com as receitas auferidas. Assim, incorreta é a conclusão relativa à capacidade financeira da União, dos Estados, dos Municípios ou do Distrito Federal que tome como base tão somente o total das suas receitas ou o aumento da arrecadação.”



    Por fim, ressaltou “a posição preferencial dos Poderes Executivo e Legislativo para avaliar a questão relativa à capacidade econômica do Município de Fortaleza para o pagamento de seus débitos judiciais via RPV.”



    Requer-se o conhecimento e provimento do recurso extraordinário, a fim de que seja respeitado o teto legal para expedição de requisições de pequeno valor, previsto na Lei Municipal nº 10.562/2017.



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso comporta provimento.



    Ressai dos autos que, em sede de cumprimento de sentença, declarou-se, de forma incidental, a inconstitucionalidade da Lei nº 10.562/2017, sob o fundamento de que os valores da requisição de pequeno valor não atenderiam à capacidade econômica do município de Fortaleza. 



    Colhe-se do acórdão recorrido o seguinte:



    “No presente caso, tem-se que o ente público agiu nos estritos termos da competência que lhe foi conferida, porém, violou critérios constitucionalmente estabelecidos para a fixação do montante da obrigação de pequeno valor. Eis que o art. 100, §4º da Constituição Federal estabelece que as entidades de direito público poderão fixar valores distintos, segundo as diferentes capacidades econômicas, desde que seja observado o mínimo correspondente ao maior valor de benefício do regime geral de previdência social.



    Segundo os dados mais recentes do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE, o Município de Fortaleza detém um PIB per capita de R$ 23.436,66 (vinte e três mil, quatrocentos e trinta e seis reais e sessenta e seis centavos), além de um total de receitas realizadas na ordem de R$ 6.810.527,07 (seis milhões, oitocentos e dez mil, quinhentos e vinte e sete reais e sete centavos), com previsão de superávit para o exercício financeiro.



    No julgamento da ADI 2.868/PI, a Corte Suprema, apesar de julgar improcedente a ação, deixou claro que o comando constitucional deve ser levado em consideração na integralidade. Logo, a expressão “segundo as diferentes capacidades econômicas” serve como critério a ser observado na fixação proporcional do valor teto para a expedição de Requisição de Pequeno Valor RPV. Naquela oportunidade, o Min. Nelson Jobim asseverou que: “A questão é saber se as unidades federadas podem, ou não, fixar o valor que lhes corresponda. É evidente que deve haver um juízo de proporcionalidade.”



    Recentemente, o STF sedimentou entendimento na ADI 4.332/RO no sentido de que o Poder Judiciário deve observar o seu dever de autocontenção, devendo atuar em controle de constitucionalidade somente quando a norma impugnada configurar manifesto descompasso com a capacidade financeira do ente:



    [...]



    A desproporcionalidade da Lei Municipal nº 10.562/17 ao manter o mínimo previsto na Constituição é evidente diante do Município de Fortaleza figurar entre os 10 (dez) maiores, em termos de PIB, do Brasil. Na exposição de motivos da proposição que originou a Lei nº 10.562/2017, não houve nenhuma menção à capacidade econômica do ente municipal, tampouco fora realizado um juízo de proporcionalidade pelo administrador público que justificasse a fixação do montante sugerido a título de limite para a expedição de RPV. Eis que a menção genérica à competência constitucional atribuída ao Município de Fortaleza configura a inexistência de maturação das razões aptas a ensejar a alteração dos valores provisoriamente definidos pelo art. 87, II, do ADCT.



    [...]



    Impende ressaltar que com a declaração incidental de inconstitucionalidade do art. 1º da Lei nº 10.562/2017, passa a viger como limite para a expedição de RPV o montante previsto no art. 87, II, do ADCT, por ser a regra geral aplicável quando ausente legislação local específica, qual seja, 30 (trinta) salários-mínimos.” (grifo nosso)



    O entendimento acima não está alinhado à orientação desta Suprema Corte. 



    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal confere ampla autonomia aos Estado-membros na definição do valor referencial das obrigações de pequeno valor, permitindo, inclusive, a fixação de valores inferiores ao do art. 87 do ADCT (ADI nº 2868, Tribunal Pleno, Rel. Min. Ayres Britto, Rel. p/ ac. Min. Joaquim Barbosa, DJ de 12/11/04). Conforme registrou o Ministro Cezar Peluzo no julgamento da ADI nº 2.868, “o legislador estadual tem, pois toda a liberdade para, segundo os próprios critérios constitucionais, compatibilizar o valor que estabeleça com as disponibilidades orçamentárias da respectiva entidade da Federação”.



    Nessa senda, ressalto que, para aferição da capacidade econômica do ente, esta Suprema Corte já rechaçou a utilização meramente da receita aferida. Confira-se:



    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. DIREITO CONSTITUCIONAL. ARTIGOS 1º E 2º DA LEI 15.945/2013 DO ESTADO DE SANTA CATARINA. REDUÇÃO DO TETO DAS OBRIGAÇÕES DE PEQUENO VALOR PARA 10 (DEZ) SALÁRIOS MÍNIMOS. A VIGÊNCIA DO REGIME ESPECIAL DE PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS PREVISTO NO ARTIGO 97 DO ADCT NÃO SUSPENDEU A COMPETÊNCIA DOS ENTES FEDERADOS PARA ALTERAR O TETO DAS REQUISIÇÕES DE PEQUENO VALOR. POSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DE VALOR INFERIOR AO DO ARTIGO 87 DO ADCT PARA AS OBRIGAÇÕES DE PEQUENO VALOR, SEGUNDO A CAPACIDADE ECONÔMICA DOS ENTES FEDERADOS. JUÍZO POLÍTICO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE IRRAZOABILIDADE. APLICAÇÃO DA REDUÇÃO DO TETO DAS REQUISIÇÕES DE PEQUENO VALOR ÀS CONDENAÇÕES JUDICIAIS JÁ TRANSITADAS EM JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. OFENSA À SEGURANÇA JURÍDICA. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE CONHECIDA E JULGADO PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO.



    1. As Requisições de Pequeno Valor - RPV consubstanciam exceção à regra de pagamento de débitos judiciais pela Fazenda Pública na ordem cronológica de apresentação dos precatórios e à conta dos créditos respectivos, permitindo a satisfação dos créditos de forma imediata.



    2. Os entes federados são competentes para estabelecer, por meio de leis próprias e segundo a sua capacidade econômica, o valor máximo das respectivas obrigações de pequeno valor, não podendo tal valor ser inferior àquele do maior benefício do regime geral de previdência social (artigo 100, §§ 3º e 4º, da Constituição Federal, na redação da Emenda Constitucional 62/2009).



    3. O § 12 do artigo 97 do ADCT é regra transitória que não implicou vedação à modificação dos valores fixados para o limite das obrigações de pequeno valor, mas, tão-somente, evitou que eventual omissão dos entes federados em estabelecer limites próprios prejudicasse a implementação do regime especial de pagamento de precatórios.



    4. As unidades federadas podem fixar os limites das respectivas requisições de pequeno valor em patamares inferiores aos previstos no artigo 87 do ADCT, desde que o façam em consonância com sua capacidade econômica. Precedente: ADI 2.868, Redator do acórdão Min. Joaquim Barbosa, Plenário, DJ de 12/11/2004.



    5. A aferição da capacidade econômica do ente federado, para fins de delimitação do teto para o pagamento de seus débitos por meio de requisição de pequeno valor, não se esgota na verificação do quantum da receita do Estado, mercê de esta quantia não refletir, por si só, os graus de endividamento e de litigiosidade do ente federado. Precedente: ADI 4.332, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Plenário, DJe de 8/5/2018.” (ADI 5100, Relator(a): LUIZ FUX, Tribunal Pleno, DJe 14-05-2020)



    Nesse contexto, destaco o voto do Ministro Alexandre de Moraes na ADI 4.332/RO, na qual se ressaltou a necessidade de autocontenção do Poder Judiciário no exame das despesas orçamentárias e da análise da capacidade financeira do ente federado:



    “Antes de tudo, sempre é bom lembrar que, em regra, não cabe ao Poder Judiciário adotar uma postura proativa no exame da destinação de despesas orçamentárias pelo Poder Executivo. Ao julgar questões que digam respeito à alocação de orçamento, o Judiciário deve adotar o paradigma da autocontenção, evitando-se, em regra, o ativismo judicial. A respeito da autocontenção judicial, explana LUÍS ROBERTO BARROSO que:



    “O oposto do ativismo é a auto-contenção judicial, conduta pela qual o Judiciário procura reduzir sua interferências nas ações dos outros Poderes. Por essa linha, juízes e tribunais (i) evitam aplicar diretamente a Constituição a situações que não estejam no seu âmbito de incidência expressa, aguardando o pronunciamento do legislador ordinário; (ii) utilizam critérios rígidos e conservadores para a declaração de inconstitucionalidade de leis e atos normativos; e (iii) abstêm-se de interferir na definição das políticas públicas. Até o advento da Constituição de 1988, essa era a inequívoca linha de atuação do Judiciário no Brasil. A principal diferença metodológica entre as duas posições está em que, em princípio, o ativismo judicial procura extrair o máximo das potencialidades do texto constitucional, sem, contudo, invadir o campo da criação livre do Direito. A auto-contenção, por sua vez, restringe o espaço da incidência da constituição em favor das instâncias tipicamente políticas.”



    (...)



    Tampouco é adequado estabelecer uma correspondência puramente lógica entre a receita do ente federado e o valor até o qual pode reduzir o teto para o pagamento dos débitos por RPV. Afinal, a receita não é um fator decisivo para aferir o grau de endividamento do ente federado.



    Nesses termos, o fato de o Município de Porto Velho estipular um teto superior ao previsto pelo Estado ao qual pertence não implica ipso facto a inconstitucionalidade da norma impugnada. Além do mais, tal raciocínio ignora o grau de litigiosidade de cada ente federado – presumivelmente superior em relação ao Estado de Rondônia.” (ADI 4332, Relator(a): Alexandre de Moraes, Pleno, DJe 08-05-2018)



    Assim, em consonância com a autonomia municipal e poder de auto-organização, o Município de Fortaleza instituiu o teto para as requisições de pequeno de valor, equivalente ao maior benefício do Regime Geral de previdência Social – RGPS, e em linha com a jurisprudência desta Suprema Corte. 



    Por fim, ao julgamento do RE 1359139 RG, Rel. Min. Presidente, Tribunal Pleno, Repercussão Geral - Mérito DJe 08.9.2022, esta Suprema Corte, examinando a constitucionalidade da lei impugnada neste recurso, fixou a seguinte Tese:



    “I - As unidades federadas podem fixar os limites das respectivas requisições de pequeno valor em patamares inferiores aos previstos no artigo 87 do ADCT, desde que o façam em consonância com sua capacidade econômica; 



    II - A aferição da capacidade econômica, para este fim, deve refletir não somente a receita, mas igualmente os graus de endividamento e de litigiosidade do ente federado; 



    III - A ausência de demonstração concreta da desproporcionalidade na fixação do teto das requisições de pequeno valor impõe a deferência do Poder Judiciário ao juízo político-administrativo externado pela legislação local.”



    Diante do exposto, com base no art. 21, §§ 1º e 2º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, conheço do agravo e dou provimento ao recurso extraordinário, reformando o acórdão recorrido, a fim de determinar o retorno dos autos à origem, prosseguindo-se o cumprimento de sentença de acordo com a Lei municipal nº 10.562/2017.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de outubro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente